Tribunal: TJMT
Processo: 0011857-66.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011857-66.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA JOSE BARBOZA DA COSTA - CPF: 205.120.401-25 (EMBARGANTE), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – OMISSÃO NO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS – ATO DESNECESSÁRIO – DECISÃO QUE ESGOTA A MATÉRIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão, ante a ausência de menção expressa de dispositivos evocados, se a decisão impugnada esgota a matéria abarcada no recurso originário.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Maria José Barboza da Costa
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID no 49620019, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante contra o
Estado de Mato Grosso
, sendo que o pedido foi no sentido de que o Recorrido fosse condenado no pagamento de indenização por danos morais.

O Embargante, em síntese, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento ao apelo manejado.

De forma específica, o Recorrente alega que o Acórdão é omisso, pois no Acórdão não foi comentado acerca dos artigos 20 e 21 da Lei no 8.213/1991, o que faz com que a referida decisão mereça reparo.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões ao recurso, consoante certidão de ID no 52988976.

É desnecessária remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de que em parecer prévio, se manifestou pela falta de interesse no presente feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020